Tribunal: TJSP
Processo: 1016698-20.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAIS - AUTORA PORTADORA DE LESÃO DE DISCOS LOMBARES, COMPRESSÃO RADICULAR ASSOCIADA A ARTROSE FACETÁRIA E ARTROSE CERVICAL EM MÚLTIPLOS NÍVEIS - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -MATERIAIS INTRÍNSECOS AO ATO CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE COBERTURA À ENFERMIDADE – COMPROVADA A NECESSIDADE

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE CIRURGIA E MATERIAIS - AUTORA PORTADORA DE LESÃO DE DISCOS LOMBARES, COMPRESSÃO RADICULAR ASSOCIADA A ARTROSE FACETÁRIA E ARTROSE CERVICAL EM MÚLTIPLOS NÍVEIS - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -MATERIAIS INTRÍNSECOS AO ATO CIRÚRGICO - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE COBERTURA À ENFERMIDADE – COMPROVADA A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO E A NATUREZA MÉDICA – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.